Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-46.2019.8.11.0010
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1000974-46.2019.8.11.0010.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Jaciara.
Recorrente: Estado de Mato Grosso.
Recorrido: Josimar Rodrigues da Silva.
Data do Julgamento: 13/02/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO - ERRO ESTATAL - DETENÇÃO POR 01 (UM) DIA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Evidente o dever de indenizar pelo recorrente, uma vez que a prisão do autor se deu de forma indevida e ilegal.
2- Hipótese de aplicação da responsabilidade objetiva do estado, conforme previsto no § 6o do art. 37 da Constituição Federal, pois se trata de ato comissivo.
3- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal. Na hipótese, a violação dos atributos da personalidade, honra e imagem, restou comprovada, uma vez que o autor foi preso indevidamente.
4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000974-46.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 031.939.551-08 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO - ERRO ESTATAL -
DETENÇÃO POR 01 (UM) DIA -
DANO
MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
-
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Evidente o dever de indenizar pelo recorrente, uma vez que a prisão do autor se deu de forma indevida e ilegal.

2-

Hipótese de aplicação da responsabilidade objetiva do estado, conforme previsto no § 6o do art. 37 da Constituição Federal, pois se trata de ato comissivo.

3-

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal. Na hipótese, a violação dos atributos da personalidade, honra e imagem, restou comprovada, uma vez que o autor foi preso indevidamente.

4-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020